Tribunal: STF
Processo: Rcl 72191
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Direito Tributário. IPTU. Imóvel novo não previsto na planta genérica de valores. Tema RG nº 1.084 (ARE nº 1.245.097/PR). Aplicação teratológica pela instância de origem. Procedência da reclamação mantida pelo colegiado. Alegação de omissão por ausência de enfrentamento de precedente: inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadequação da via eleita. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que, por maioria, negou provimento ao agravo regimental e manteve decisão que julgou procedente reclamação para cassar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por aplicação teratológica do Tema nº 1.084 da repercussão geral. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter enfrentado precedente da própria Turma apontado pelo embargante, e se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a aplicação teratológica do Tema nº 1.084 da Repercussão Geral. 

    III. Razões de decidir 

    3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 337 do RISTF, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

    4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente o núcleo da controvérsia ao reconhecer a aplicação teratológica do Tema RG nº 1.084 pelo TJDFT, com base em duas premissas centrais: (i) a necessidade de lei em sentido formal para fixar critérios técnicos de avaliação do valor venal, em respeito ao princípio da legalidade tributária, e (ii) a exigência de avaliação individualizada do imóvel.

    5. A sistemática adotada pelo Distrito Federal utiliza cadeia normativa que culmina em ato infralegal (Decreto nº 28.445/2007) para definir critérios de apuração do valor venal e admite método de “avaliação de massa” por tratamento matemático-estatístico, o que esvazia o conteúdo normativo do Tema nº 1.084.

    6. A alegada omissão em relação ao precedente da Rcl nº 72.068-AgR/DF não se configura, pois este Relator já havia manifestado posição divergente naquele julgamento, tendo acompanhado voto vencido que reconhecia a mesma interpretação adotada na decisão ora embargada.

    7. A existência de divergência no interior de uma mesma Turma é parte do processo de amadurecimento da jurisprudência e, por se tratar de questão de mérito, não configura vício sanável por embargos de declaração. O pedido de remessa do caso ao Plenário para uniformização da jurisprudência não constitui direito subjetivo da parte e deve observar os mecanismos regimentais próprios de deliberação da Corte.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.